Tribunal: STF
Processo: RE 86756
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
- Tempestividade do recurso. Licença para construção. Inexistência de nulidade do alvará. Iniciada a execução de obra descabia o cancelamento da licença, seguido de embargo à obra em curso.
Inexistência de afronta à autonomia municipal, bem assim dissídio de julgados. Recurso extraordinário não conhecido.